Tribunal: TJDFT
Processo: 0742632-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÉBITOS CONDOMINIAIS. PENHORA. DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO LEGAL.

1. Os débitos condominiais são considerados dívidas propter rem, podendo ensejar a penhora da unidade autônoma devedora.

2. A aplicação da regra da menor onerosidade para o devedor, prevista no art. 805 do Código de Processo Civil, precisa resguardar os interesses do credor (art. 797), mormente quando este já utilizou outros meios menos gravosos para tentar obter o pagamento da dívida.

3. Recurso provido.